Tribunal: STF
Processo: Rcl 35083
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo nº 0119700-41.2012.5.13.0008, desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Narra que a interessada, Edjane Rodrigues Bezerra, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Claro S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e o desprovimento de subsequente agravo de instrumento. Interposto extraordinário, encontra-se pendente de apreciação.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    […]
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento atacado e a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca a anulação do ato.
    Vossa Excelência, em 10 de junho de 2019, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual e os fundamentos da decisão atacada.
    O Ministério Público Federal noticia, preliminarmente, que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, sublinhando analisado não apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, como também a matéria de fundo. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Diz do manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 27 de maio de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 13ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 15 de maio de 2013, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 25 de setembro de 2013, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida. Confiram trecho:
    [...]
    Nesse contexto, conforme enfatizado acima, ressalvando o meu entendimento pessoal, adoto o de que as atividades de “call center” são consideradas como essenciais (atividade fim) das empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações, desautorizando a prática da terceirização.
    Assim, no caso vertente, a ilicitude da terceirização praticada pelas reclamadas impõe a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços, não havendo falar em contrariedade à Súmula nº 331, III, desta Corte, em violação dos dispositivos invocados, tampouco em divergência jurisprudencial, ante o óbice do art. 896, § 4º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 
    [...]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator